Tribunal: TJES
Processo: 5007545-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007545-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO
AGRAVADO: REGIVANA ALVES DA SILVA CALIMAN
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007545-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: HOSPITAL PADRE MÁXIMO

AGRAVADO
: REGIVANIA ALVES DA SILVA CALIMAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao Hospital/Agravante, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e, consequentemente, reconheceu a competência do foro de Vargem Alta para processar e julgar a ação originária.

A Agravada ajuizou “Ação de Reparação por Danos Morais” perante o juízo
a quo,
em razão do falecimento de seu filho.

No curso do procedimento, foi prolatada a decisão recorrida que, quanto aos temas questionados no presente recurso, assim consignou:

Com relação ao argumento de que o Requerido Hospital Padre Máximo é uma sociedade civil, de fins filantrópicos, de caráter beneficente e, portanto, deve ter deferida a AJG, não merece prosperar. Explico.

A jurisprudência possui entendimento consolidado acerca de que a filantropia não é o argumento que, por si só, tem o condão de deferir a AJG

[...]

Diante do exposto, considerando que o Requerido não colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar a impossibilidade em arcar com as custas e honorários, indefiro o pedido de AJG.

[...]

Aqui, novamente, a jurisprudência consolidou-se acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos de erro médico

[...]

Nesses termos, sem maiores delongas, o feito tramitará com as nuances do CDC, e, portanto, reconheço a competência de foro para processar e julgar a presente a ação.

Seguiu-se o presente recurso.

Da assistência judiciária

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV), não fazendo distinção entre as pessoas físicas e jurídicas.

O artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Especificamente acerca da concessão do benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, a jurisprudência tem entendido que não é suficiente a mera declaração de hipossuficiência, sendo necessária a sua comprovação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE
. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que
em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou
sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Incide no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a fim de aferir o efetivo preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da referida benesse processual. 3. Sendo evidente a alteração proposital e maliciosa de ementa de julgado deste Superior Tribunal de Justiça, com o nítido propósito de induzir este Colegiado em erro, há de incidir sobre a espécie a penalidade de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V, e 81, do CPC/15. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa por litigância de má-fé. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
[...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.423.235/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021)

No caso dos autos, o Hospital/Agravante instruiu o presente recurso com documentos que comprovam a existência de diversos pagamentos pendentes como: parcelamento de dívidas com a Previdência Social e FGTS, títulos protestados e inscritos no Serviço de Proteção ao Crédito, contas de energia em atraso e outros.

Assim, o Hospital/Agravante trouxe provas que demonstram que faz jus à gratuidade judiciária.

O fato do Hospital/Agravante receber regularmente verbas por convênios, por si só, não é suficiente para demonstrar a possibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do desempenho de suas atividades.

Como ressaltado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do art. 98 do CPC/2015, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

Desse modo, havendo comprovação de hipossuficiência financeira os benefícios da gratuidade judiciária devem ser deferidos.

Da aplicação, ou não, do Código de Defesa do Consumidor

In casu
, embora o Hospital/Agravante tenha natureza jurídica de entidade filantrópica de utilidade pública, atuou como
longa manus
do Estado, prestando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

Considerando que a hipótese fática que deu ensejo ao pedido indenizatório envolve serviços médicos prestados por hospital conveniado ao SUS, observa-se que a própria participação da iniciativa privada destina-se à execução do serviço público de saúde que é indivisível e universal (
uti universi
).

Conquanto não se trate de questão pacífica, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, assim decidiu:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF). 5. A mera referência à ocorrência de omissão e contradição, sem demonstrar, concreta e efetivamente, em que consistiriam tais vícios, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.
9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. 10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ). 12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes. 13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, § 1º, do RISTJ). 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido (STJ, REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020)

A doutrina comenta que:

Não são todos os serviços públicos que se subordinam às normas de proteção do consumidor. A distinção dos serviços a que se aplica o regime do CDC e aqueles que se subordinam exclusivamente ao regime de direito administrativo é realizada, em nosso direito, por Adalberto Pasqualotto, em estudo de referência sobre o tema. Observa então, Pasqualotto, que a aplicação do CDC não prescinde da distinção entre os serviços públicos
uti singuli e uti universi
.

Serviços públicos
uti singuli
são aqueles prestados e fruídos individualmente e, por isso, de uso mensurável, os quais são remunerados diretamente por quem deles se aproveita, em geral por intermédio de tarifa (e.g. serviços de energia elétrica, água). Já os serviços uti universi, prestados de modo difuso para toda a coletividade, não são passíveis de mensuração, sendo custeados por intermédio de impostos pagos pelos contribuintes (relação de direito tributário).

[...]

Dentre as diferentes espécies de serviços públicos, o CDC aplicar-se-á àqueles em que haja a presença do consumidor como agente de uma relação de aquisição remunerada do respectivo serviço, individualmente e de modo mensurável (
serviços uti singuli
). Não se cogita assim, a aplicação do CDC à prestação de serviços públicos custeados pelo esforço geral, através da tributação, como é o caso dos que são oferecidos e percebidos coletivamente, sem possibilidade de mensuração ou determinação de graus de utilização do mesmo (serviços uti universi) (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 194-195.)

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA ERRO MÉDICO HOSPITAL PRIVADO ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PRELIMINAR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM MÉRITO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS
ATENDIMENTO VIA SUS NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...] 3. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. [...] . 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie, o que não impede, por outro lado, e com base no art. 373, §1º, do CPC, a inversão do ônus da prova em virtude da nítida hipossuficiência financeira e técnica da paciente, ora agravada, frente ao Hospital e ao médico, réus na ação indenizatória. Jurisprudência STJ. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova. (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002202, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SISTEMA UUNICO DE SAÚDE (SUS) - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - REMUNERAÇÃO INDIRETA DO SERVIÇO PRESTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO PROVIDO.
1. O conceito de "serviço" previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3º, § 2º, do CDC). Precedentes do STJ. 2. Inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado pela agravante, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias. Não há como reconhecer a relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 3. Incabível a inversão do ônus da prova realizada com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC. Assim, o ônus da prova na hipótese vertente deve seguir a regra prevista no art. 373 do CPC/15, sendo que eventual alteração do referido ônus deve ser feita antes do encerramento da fase instrutória, sob pena de configurar indevida surpresa e cerceamento do direito de defesa da parte. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 012189001527, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação movida contra hospital e médico –
Atendimento pelo convênio com o SUS que afasta a aplicação do CDC, por importar em serviço público social indivisível e universal (uti universi),
mas impõe a responsabilidade objetiva do nosocômio privado - Má prestação dos serviços pelo médico – Dano moral configurado – Fixação da condenação adequada - Recursos desprovidos (TJSP; Apelação Cível 1001010-30.2018.8.26.0035; Relator (a): Alcides Leopoldo; 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS - CDC - INAPLICABILIDADE - - MORTE OCORRIDA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL - PACIENTE COM SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - REDUÇÃO INDEVIDA - CULPA CONCORRENTE COMPROVADA
.
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos casos de atendimento médico prestado por hospital particular, conveniado ao Sistema Único de Saúde, por se tratar de serviço prestado de forma universal (uti universi).
Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. A morte por acidente, ocorrida nas dependências hospitalares, enseja a ocorrência de danos morais, tendo em vista o abalo psicológico decorrente do ocorrido, devendo ser considerada a culpa concorrente quando comprovada. A fixação do "quantum" indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.17.003438-9/005, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 29/08/2022)

Ressalto que, mesmo que o CDC seja inaplicável ao caso, há possibilidade, em tese, de redistribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que tal possibilidade deve ser analisada, em um primeiro momento, pelo Juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

Do foro eleito

O Hospital/Agravante alega que, no que refere-se à competência territorial, para as ações cíveis de natureza indenizatória, fundadas sob a premissa de reparação de dano, ainda que exclusivamente moral, tem-se por competente o lugar do ato ou fato, conforme art. 53, III, “a” e IV, “a”, do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

[...]

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Assim, em regra, é competente o Juízo do lugar do ato ou fato para processar e julgar a ação proposta com o fim de obter reparação de dano.

Contudo, a teor do disposto no mencionado inciso V, tratando-se de danos decorrentes de “
delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves
”, o autor da ação pode optar por ajuizar o feito no local do fato ou em seu domicílio.

In casu
, mesmo que o Código de Defesa do Consumidor seja inaplicável, o Código de Processo Civil possui norma que autoriza a Agravada ajuizar a ação em seu domicílio.

Como já mencionado, o disposto no inciso V do art. 53 do Código de Processo Civil autoriza a vítima de ato ilícito a ajuizar ação de indenização seja no foro de seu domicílio ou do local do fato.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o termo “
delito
” contido no mencionado dispositivo não abrange apenas o ilícito penal, mas alcança o ilícito civil:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO FUNDADA EM ALEGADO DELITO CIVIL E CRIMINAL AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ART. 53, V, DO CPC/15
. 1- Ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência de alegado ato ilícito civil e penal praticado no mercado de capitais. 2- Examinadas todas as questões relevantes ao desfecho da controvérsia, não há que se falar em violação aos arts. 489, §1º e 1.022, ambos do CPC/15. 3- É cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre competência. Precedentes. 4-
A norma do art. 53, IV e V, do CPC/15 (antigo art. 100, V, do CPC/73), materializadora do forum commissi delicti, refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais
. Precedentes. 5- Agravo interno em recurso especial desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.773.999/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA
. 1. "Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato" (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. "[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)" (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.579.737/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

In casu
, considerando que a parte autora alega a existência de suposto erro médico, a pretensão deduzida pode ser abrangida pelo inciso V do art. 53 do Código de Processo Civil, que autoriza a vítima de ato ilícito, este no sentido lato, a ajuizar ação de indenização no foro de seu domicílio ou do local do fato.

Assim, a parte autora poderia optar, como de fato o fez, em ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, razão pela qual não há que se falar em incompetência do Juízo.

Desse modo, o recurso deve ser parcialmente provido para (1) conceder os benefícios da gratuidade judiciária ao Hospital/Agravante e (2) reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso.

Contudo, a alegação de incompetência do Juízo deve ser rejeitada, pois a vítima de suposto ato ilícito pode optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio (art. 53, V, do CPC).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso para conceder os benefícios da gratuidade judiciária ao Hospital/Agravante e reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007545-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: HOSPITAL PADRE MÁXIMO

AGRAVADO
: REGIVANIA ALVES DA SILVA CALIMAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ILÍCITO CIVIL. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ART. 53, V, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. 2 – Considerando que a hipótese fática que deu ensejo ao pedido indenizatório envolve serviços médicos prestados por hospital conveniado ao SUS, observa-se que a própria participação da iniciativa privada destina-se à execução do serviço público de saúde que é indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3 - Mesmo que o CDC seja inaplicável ao caso, há possibilidade, em tese, de redistribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, o que deverá ser aferido, em um primeiro momento, pelo Juízo
a quo
. 4 - A alegação de incompetência do Juízo deve ser rejeitada, pois a vítima de suposto ato ilícito pode optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio (art. 53, V, do CPC). 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.